Tribunal: TJDFT
Processo: 0000245-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. COLOCAÇÃO DE APENAS UMA PESSOA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOLO DE ASSENHORAMENTO EVIDENCIADO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO. SAQUE INDEVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE PENA-BASE READEQUADA. SEGUNDA FASE. CÁLCULO DE AGRAVAMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DETRAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais sem testemunhas diretas, a palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração desses delitos, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, pois prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.
2. Por não exigir, o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como condição de validade do procedimento de reconhecimento pessoal, a colocação de apenas uma pessoa semelhante ao lado dos réus perante o reconhecedor, não se pode concluir que esse procedimento restou maculado. Ademais, o referido dispositivo legal orienta as medidas a serem tomadas quando possível.
3. Suficientemente demonstrada a coautoria delitiva dos réus pela palavra da vítima, que foi capaz de reconhecê-los na fase investigativa, em consonância com a prova testemunhal, de modo que não remanesce dúvidas acerca de suas participações na empreitada criminosa, não prospera o pleito absolutório, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação à autoria delitiva.
4. Demonstrado nos autos que os réus agrediram o ofendido com emprego de faca, com a clara intenção também de subtrair seus pertences, inviável o pleito desclassificatório para o crime de lesão corporal grave.
5. Demonstrado nos autos que as circunstâncias do crime foram especialmente gravosas, diante da extrema brutalidade e crueldade empregada contra a vítima, deve ser mantida a valoração negativa da referida circunstância judicial.
6. Se as consequências do crime extrapolaram a normalidade típica, diante das lesões corporais especialmente graves, o que resultou na perda de função, deformidade e debilidade permanente de ambas as mãos, em face da amputação cruel dos dedos do ofendido, deve ser mantida a sua apreciação desfavorável.
7. Conquanto não haja critério legal para a fixação da pena-base, doutrina e a jurisprudência majoritária orientam pela aplicação do coeficiente de 1/8 (um oitavo), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pena-base readequada a pedido do Ministério Público.
8. Se o tempo de prisão cautelar não repercutir na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, incabível a detração da pena pelo juízo do conhecimento.
9. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo os réus permanecido presos durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
10. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.